Tribunal: STF
Processo: ADI 2805
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MATÉRIA TRIBUTÁRIA. LEI N. 11.458/2000 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. INICIATIVA PARLAMENTAR. PRINCÍPIO DA INDEPENDÊNCIA E DA HARMONIA ENTRE OS PODERES. CHEFE DO EXECUTIVO. RESERVA DE INICIATIVA. OFENSA NÃO VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL. ANTECIPAÇÃO TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO DA CARGA DE TRIBUTOS. AUSÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. ART. 155, § 2º, XII, “G”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO.



    1. Ausente extinção ou criação de órgãos da Administração Pública, bem assim disciplina da respectiva organização ou funcionamento, a Lei n. 11.458/2000 do Estado do Rio Grande do Sul, de iniciativa parlamentar, não padece de inconstitucionalidade formal, uma vez versada matéria estritamente tributária. Inteligência dos arts. 61, § 1º, e 84, VI, da Carta da República.



    2. A antecipação tributária implica mudança, por ficção, do momento de recolhimento do tributo, de modo que, embora possa vir a representar favor relativamente a certo contribuinte, não resulta em redução da carga tributária, a dispensar a observância da disciplina contida no art. 155, § 2º, XII, “g”, da Constituição Federal e no art. 1º da Lei Complementar n. 24/1975, própria da regulação da forma de concessão e revogação de isenções, incentivos e benefícios fiscais.



    3. Pedido julgado improcedente.